Tribunal: TJPA
Processo: 0002947-60.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-29

Ementa:
PROCESSO Nº 0002947-60.2019.8.14.0401 APELAÇÃO CRIMINAL APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – PROMOTOR FRANKLIN LOBATO PRADO APELADO: EMERSON JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS BRESSAN PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 65 LEI DE CONTRAVENÇÃO PENAL – ART. 147-A DO CP – CONDUTA REITERADA DO RÉU – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – REFORMA DA DECISÃO – ABOLITIO CRIMINIS AFASTADA. A revogação da contravenção de perturbação da tranquilidade - art. 65 do Decreto Lei n. 3.688/1941 - pela Lei n. 14.132/2021, não significa que tenha ocorrido abolitio criminis em relação a todos os fatos que estavam enquadrados na referida infração penal. O Stalking pós-ruptura relacional trata-se de uma extensão ou variante da violência conjugal como forma de manter a ligação entre os stalkers e ou seus (ex-) parceiros, ou como tentativa de manter o poder e o controle sobre estes. Aos casos ocorridos antes da nova lei, como in casu, há que ser mantida a pena prevista para a contravenção penal no art. 65 (prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa) por ser mais benéfica. Há, portanto, a ultra-atividade da pena antiga, derivada da proibição de retroatividade da nova lei mais gravosa. Recurso provido. Unânime. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002947-60.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EMERSON JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS BRESSAN

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0002947-60.2019.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – PROMOTOR FRANKLIN LOBATO PRADO

APELADO: EMERSON JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS BRESSAN

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

R
ELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 65 LEI DE CONTRAVENÇÃO PENAL – ART. 147-A DO CP – CONDUTA REITERADA DO RÉU – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – REFORMA DA DECISÃO –
ABOLITIO CRIMINIS
AFASTADA.

A
revogação da contravenção de perturbação da tranquilidade - art. 65 do Decreto Lei n. 3.688/1941 - pela Lei n. 14.132/2021, não significa que tenha ocorrido
abolitio criminis
em relação a todos os fatos que estavam enquadrados na referida infração penal. O
Stalking
pós-ruptura relacional trata-se de uma extensão ou variante da violência conjugal como forma de manter a ligação entre os
stalkers
e ou seus (ex-) parceiros, ou como tentativa de manter o poder e o controle sobre estes.

Aos casos ocorridos antes da nova lei, como
in casu
, há que ser mantida a pena prevista para a contravenção penal no art. 65 (prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa) por ser mais benéfica. Há, portanto, a ultra-atividade da pena antiga, derivada da proibição de retroatividade da nova lei mais gravosa. Recurso provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de ­­­­outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002947-60.2019.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – PROMOTOR FRANKLIN LOBATO PRADO

APELADO: EMERSON JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS BRESSAN

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

R
ELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de violência doméstica e familiar contra a mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado Emerson José Oliveira dos Santos Bressan da sanção prevista no art. 65 da Lei de Contravenções Penais.

Narra a peça acusatória que: “
é atribuído ao réu, no ano de 2018, após separação do casal, perturbar constantemente a vítima, indo ao seu local de trabalho e ingressando em sua residência em horários inoportunos e que, no dia dos fatos que motivou a ocorrência policial (27/05/2018), os filhos do casal estavam na residência da mãe do acusado, deixados lá pela vítima, que fora a uma festa, em cujo local apareceu o réu e começou a filmar, bater fotos e a segui-la em todos os lugares da referida festa, revelando a vítima ter recebido uma ligação de sua genitora dizendo-lhe que o acusado havia lhe telefonado e enviado várias fotos e áudios falando mal da vítima
”.

Denúncia recebida em 08/04/2019, id-12840224.

Aduz o apelante que não deverá ocorrer a extinção da punibilidade pela atipicidade da contravenção de perturbação da tranquilidade em virtude da ultra atividade do novo crime de
stalking
e em respeito ao princípio da continuidade normativo-típica. Informa que a revogação formal da lei penal não significa obrigatoriamente abolitio criminis, pois há possibilidade, embora revogada a lei, de a figura criminosa ser transferida para outro dispositivo, permanecendo inalterada a situação penal do agente. Alega ainda que não se pode falar em
abolitio criminis
relativa à contravenção, pois estamos, na verdade, diante do princípio da continuidade normativo-típica. Aduz que nos termos do art. 65 do Decreto-Lei 3.688/1941, pratica contravenção penal quem molestar alguém ou lhe perturbar a tranquilidade, por acinte ou razão reprovável. Pretende que o réu seja condenado pela prática do crime de perseguição, tipificado no art. 147-A, caput, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal.

Conforme certidão de Id-14382461, ausentes contrarrazões pelo apelado.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo, a fim de ser condenado o apelado pela sanção prevista no art. 147-A, caput, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do disposto no art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de violência doméstica e familiar contra a mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado Emerson José Oliveira dos Santos Bressan da sanção prevista no art. 65 da Lei de Contravenções Penais.

O apelante alega que não se pode falar em
abolitio criminis
relativa à contravenção, pois estamos, na verdade, diante do princípio da continuidade normativo-típica. Aduz que nos termos do art. 65 do Decreto-Lei 3.688/1941, pratica contravenção penal quem molestar alguém ou lhe perturbar a tranquilidade, por acinte ou razão reprovável. Pretende que o réu seja condenado pela prática do crime de perseguição, tipificado no art. 147-A, caput, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal.

Conheço do recurso.

A despeito do documento de id-22156658, não há que sem falar em ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, eis que diante do disposto no art. 109, VI, do CP, a prescrição ocorre em 3 anos se o máximo da pena é inferior a um ano, não estando, portanto, prescrita,
in casu
, a pretensão punitiva estatal, eis que entre a data do recebimento da denúncia, 08/04/2019, id-12840224, e a sentença, 24 de março de 2022, não transcorreram 3 anos.

Inicialmente ressalto que o MM. Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal em razão da revogação do art. 65, da Lei de Contravenções Penais (perturbação da tranquilidade), considerando ter ocorrido a
abolitio criminis,
nos termos do art. 386, III, do CPP, razão pela qual absolveu o ora apelado EMERSON JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS.

A sentença foi proferida em 24 de março de 2022, quando já havia sido revogado o art. 65
do
Decreto-Lei nº 3.688
/
41

em 31 de março de 2021. O referido dispositivo legal foi revogado pela lei 14.132/21 que acrescentou o

art. 147-A ao Código Penal, para prever o crime de perseguição.

Pois bem, a conduta de
"perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade"
passou a ser crime com o advento da referida lei 14.132/21, atribuindo a pena de reclusão de seis meses a dois anos e multa a quem praticar o crime previsto no art. 147-A do CP.

Constata-se que, no presente caso, quando foi proferida a sentença que absolveu o réu diante de uma suposta
abolitio criminis
, já estava em vigor a nova lei. Ocorre que na
abolitio criminis
há o desejo do legislador de não mais criminalizar determinada conduta. Contudo, na continuidade normativo-típica o

caráter criminoso do fato é mantido, porém em outro dispositivo penal.

Assim, o novo tipo penal, art. 147-A do CP, é de conduta variada, prevendo em seu enquadramento típico três modalidades alternativas, além da perseguição reiterada por qualquer meio: 1) ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica; 2) restringindo-lhe a capacidade de locomoção; ou 3) de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Art. 147-A, CP - “
Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
”

Ressalto que para as condutas antigas de perturbação da tranquilidade que foram praticadas de forma reiterada, com acinte e motivo reprovável, e que tenham gerado uma perturbação da esfera de liberdade ou privacidade da vítima, como
in casu
, não há que se falar em
abolitio

criminis
. Logo, não houve
abolitio criminis
quanto às condutas reiteradas, no caso ora sob análise, a perseguição pessoal reiterada da vítima, como o fato de ir diversas vezes à casa da ofendida, ou ainda persegui-la em locais públicos, tirando fotos e enviando para terceiros.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) 4. No dia 1º de abril de 2021, foi publicada e entrou em vigor a Lei nº 14.132/2021, a qual inseriu no Código Penal o art. 147-A, que tipifica o crime de perseguição (
stalking
), assim como revogou expressamente o art. 65 da Lei de Contravenções Penais, que previa a infração penal de perturbação da tranquilidade.
5. A despeito da revogação do art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, não houve a automática
abolitio criminis
para todas as condutas que estavam contidas na referida contravenção penal. 6. A possibilidade de continuidade típico-normativa do art. 65 da Lei de Contravenções Penais e do art. 147-A do CP deve ser analisada segundo o caso concreto, tendo em vista que, embora os bens jurídicos protegidos pelos referidos artigos sejam coincidentes (liberdade ou privacidade), a conduta descrita no art. 147-A do CP exige uma prática reiterada, não comportando casos isolados.
7. No caso, o réu, reiteradamente, inconformado com o desejo da então companheira de terminar com o relacionamento e, em razão disso, pedir para ele saísse de casa, perseguiu psicologicamente a vítima, perturbando sua tranquilidade e invadindo sua esfera de liberdade e privacidade. Assim, não há que se falar em absolvição quanto ao delito de perseguição.” (
Acórdão 1664499
, 07008922520218070012, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 1º/3/2023). (destaquei)

“(...) III - Ademais, a Jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça é assente no sentido de que '[a] revogação da contravenção de perturbação da tranquilidade - art. 65 do Decreto Lei n. 3.688/1941 - pela Lei n. 14.132/2021, não significa que tenha ocorrido
abolitio criminis
em relação a todos os fatos que estavam enquadrados na referida infração penal. [...]
In casu
, considerando que o comportamento do Réu é reiterado - ação que, no momento atual, está contida no art. 147-A do Código Penal, em razão do princípio da continuidade normativo-típica -, não há falar em
abolitio

criminis
. (...)" (STJ -
AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 2.027.073/DF
)

Ocorre que o novo tipo penal, art. 147-A, prevê uma pena mais gravosa, tendo ocorrido, portanto, a
novatio legis in

pejus
. Desta forma, aos casos ocorridos antes da nova lei, como
in casu
, há que ser mantida a pena prevista para a contravenção penal no art. 65 (prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa) por ser mais benéfica. Há, portanto, a ultra-atividade da pena antiga, derivada da proibição de retroatividade da nova lei mais gravosa.

Sendo assim, passo à dosimetria da pena.

Ressalto que a culpabilidade

impõe que se examine a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente. Logo, o fato de perseguir reiteradas vezes a vítima já faz parte do tipo penal, não podendo servir como circunstância capaz de ser considerada como de elevada censura.

Antecedentes criminais - favoráveis ao réu.

Motivos do crime – inexistentes nos autos, pelo que considero circunstância favorável.

Circunstâncias do crime – nada há nos que ser valorado negativamente com relação a esta circunstância.

Consequências do crime – inexistem elementos nos autos.

Ausentes também elementos capazes de valorar negativamente a conduta social e a personalidade do réu, pelo que as considero circunstâncias neutras.

Comportamento da vítima - circunstância judicial considerada neutra porque, em regra, não favorece ou prejudica o réu, somente sendo relevante nos casos em que a vítima incita, induz ou de alguma forma facilita o acusado a praticar o crime, o que não se aplica ao presente caso.

Diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixo a pena base no mínimo legal, 15 dias de prisão simples.

Ausentes atenuantes. Presente a agravante do art. 61, II, f, do CP, eis que o agente cometeu o crime com violência contra a mulher, pelo que elevo a pena para 30 dias de prisão simples.

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 30 dias de prisão simples, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, reformando a sentença recorrida, condenar o réu EMERSON JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS pela prática do delito previsto no art. 147-A, caput, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal.

É o voto.

Belém, 02/12/2024